Tribunal: TJBA
Processo: 8074730-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074730-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: VERONICA TERTO VIEIRA MEIRA

Advogado(s)
:
MAURICE RENE DE FREITAS SEIXAS, DANIELA LEAO SEIXAS SILVA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HIPOTECA. AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que determinou a baixa de hipoteca sobre imóvel adquirido por terceira de boa-fé e fixou multa diária (astreintes) em R$1.000,00 para o caso de descumprimento. O banco sustenta ausência de responsabilidade e excesso no valor da multa.
II. Questão em discussão: Discute-se a eficácia da hipoteca firmada entre construtora e banco perante o comprador de imóvel que quitou integralmente o preço, e a legalidade da fixação de astreintes no valor de R$1.000,00 sem teto limitador.

III. Razões de decidir: A hipoteca, mesmo que anterior ou posterior à promessa de compra e venda, é ineficaz perante o adquirente de boa-fé, nos termos da Súmula 308 do STJ.

Quitado o preço, o promitente comprador tem direito à adjudicação compulsória e à plena propriedade do imóvel, sem suportar os ônus decorrentes de garantias dadas pela construtora ao agente financeiro.

A responsabilidade do banco decorre de sua atuação conjunta com a construtora no financiamento do empreendimento, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à relação comercial estabelecida entre as partes.

O custeio dos emolumentos e providências necessárias para a baixa da hipoteca não deve ser imputado ao adquirente de boa-fé.

A multa diária fixada visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, e, no valor de R$1.000,00 frente ao valor da causa (R$288.418,00), não se revela desproporcional ou exorbitante, sendo necessário limitar ao valor de R$ 50.000,00.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8074730-88.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador/BA em que figuram como parte recorrente
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,
e parte recorrida
VERONICA TERTO FERREIRA VIEIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador(a) de Justiça